Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS. RECONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. SELIC.
1. Constatados os vícios da omissão e da obscuridade no julgado, que deixou de enunciar de forma clara o direcionamento dos pagamentos da condenação e a definição dos parâmetros de atualização monetária do valor da condenação, os embargos devem ser acolhidos.
2. Nos termos do art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”
3. Segundo o Tema 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
4. Embargos de declaração providos.